Tribunal: CARF
Processo: 11234.720159/2022-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720159/2022-31
ACÓRDÃO
2302-004.285 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EUROALIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO RURAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. EMPRESA
ADQUIRENTE. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL No 15/2017.
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não afastou a exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da
produção rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir
da edição da Lei no 10.256/01, tampouco extinguiu responsabilidade do
adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por
sub-rogação.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA A PARTIR DA
VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/18.
A contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural somente pode ser exigida a partir da
vigência da Lei no 13.606/18.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTORES RURAIS. DEVOLUÇÃO DE
COMPRAS. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Em face da legislação de regência da matéria, não há como deduzir da
receita bruta proveniente da comercialização da produção dos produtores
rurais os valores relativos às devoluções de compras anteriores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.285 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720159/2022-31
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 110-008.668 da 6a
Turma de Julgamento da DRJ/10, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação.
O processo em análise trata de Auto de Infração relativo à Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador, correspondente ao lançamento nas competências
01/2019, 02/2019 e 04/2019 a 12/2019 das contribuições do produtor rural pessoa física
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, inclusive para
financiamento das prestações por acidente do trabalho, bem como à Contribuição para Outras
Entidades e Fundos, correspondente ao lançamento nas competências 01/2019, 02/2019 e
04/2019 a 12/2019 das contribuições destinadas ao SENAR, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural de produtor rural pessoa física.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou (e-fls. 248-262):
Relatório
(...)
De acordo com o “Relatório Fiscal dos Autos de Infração” (fls. 15/28), o sujeito
passivo não declarou ao Fisco o valor das aquisições de produção rural de
produtor rural pessoa física e não recolheu as contribuições devidas.
A empresa adquirente é sub-rogada nas obrigações do produtor rural pessoa
física, sendo responsável pela arrecadação e recolhimento das contribuições
devidas. Intimado, o sujeito passivo não apresentou declarações de produtores
rurais pessoas físicas que tenham optado pelo recolhimento na forma dos incisos I
e II do artigo 22 da Lei no 8.212/1991, conforme previsão do artigo 175, § 2o,
inciso V e § 10 da Instrução Normativa RFB no 971/2009.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.285 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720159/2022-31
3
(...)
Da impugnação da empresa
(...)

A empresa alega, em síntese, que:
a) diante da insegurança jurídica sobre o tema “Funrural”, não fez retenções dos
fornecedores pessoas físicas produtores rurais. Realizou o pagamento integral da
compra de matéria prima. Não há dívida fiscal previdenciária e nem apropriação
indébita ou crimes penais contra o governo;
b) com a edição da Resolução 15/2017, que produz eficácia vinculante e erga
omnes, com efeito retroativo:
b1) todos os créditos de Funrural exigidos, por sub-rogação, dos adquirentes da
produção rural de pessoa física empregadora devem ser anulados;
b2) não há, na atualidade, lei válida e vigente impondo a sub-rogação (artigo 30,
inciso IV, da Lei n° 8.212/1991), no caso de aquisição de produtor rural
empregador pessoa física (princípio da legalidade e artigo 128 do CTN);
b3) considerando que o STF declarou formal e materialmente inconstitucionais os
incisos e II do artigo 25 da Lei n° 8.212/1991, não reintroduzidos no ordenamento
jurídico pela Lei n° 10.256/2001 (a qual, quanto ao artigo 25, tratou apenas do
caput), cessou possibilidade de exigência do Funrural diante da ausência de base
de cálculo e alíquota - que formam o critério quantitativo da Regra Matriz de
Incidência Tributária. Sem a presença do critério quantitativo, a norma jurídica
tributária não se aperfeiçoa, sendo inexistente para todos os fins;
c) embora o STF tenha, em 30/03/2017, no julgamento do RE 718.874, firmado a
constitucionalidade da contribuição social do empregador rural pessoa física
instituída pela Lei n° 10.256/2001, o fato é que esse julgamento não tratou do
artigo 30, inciso IV, da Lei n° 8.212/1991, que dispõe sobre a obrigação da
empresa adquirente de recolher o Funrural na qualidade de sub-rogada e que já
havia sido declarado inconstitucional por ocasião dos julgamentos dos RE 363.852
e 596.177 (este com repercussão geral). Aliás, a Lei n° 10.256/2001 sequer aborda
o tema "sub-rogação";
d) em momento posterior ao julgamento do RE 718.874, isto é, em 13/09/2017, o
Senado Federal publicou a Resolução n° 15/2017, que suspendeu, nos termos do
artigo 52, X, da Constituição Federal, a execução do artigo 25, incisos I e II, e do
artigo 30, inciso IV, da Lei n°8.212/1991, com efeitos retroativos ao julgamento do
RE 363.852 ("caso Mataboi");
e) na apuração da base de cálculo, não foram excluídas as devoluções de compras
e as notas canceladas, conforme Anexo 01.
(...)
Em julgamento, a DRJ decidiu que: a) os autos de infração foram lavrados de acordo
com as disposições legais e normativas que regem a matéria, não havendo motivos para a sua
anulação; b) a sub-rogação prevista no artigo 30, inciso IV, da Lei no 8.212/1991 é válida, em
conformidade com a constitucionalidade da contribuição instituída pela Lei no 10.256/2001,
reconhecida pelo STF no RE 718.874/RS; c) as devoluções de compras não podem ser deduzidas da
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.285 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720159/2022-31
4
base de cálculo das contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização
da produção rural de produtores rurais pessoas físicas, pois não há autorização na legislação que
rege a matéria.
Cientificada do acórdão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 659-
669) reproduzindo os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
2.1 Impossibilidade de cobrança do Funrural ante a Resolução do Senado Federal
no 15/2017
A Recorrente sustenta o art. 30, inciso IV, da Lei 8.212/91 que previa a sub-rogação
da contribuição do FUNRURAL e GILRAT foi julgado inconstitucional pelo STF e retirado do sistema
jurídico por meio da Resolução 15/2017 do Senado Federal.
Ocorre que não procede tal alegação visto que a Resolução do Senado n° 15/2017,
que confere eficácia erga omnes à declaração de inconstitucionalidade decorrente do RE
363.852/MG, reafirmada no RE 596.177/RS, sob o regime da repercussão geral, há de ser
interpretada nos limites dos julgamentos a que se refere. Vejamos:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a
execução do inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e a
execução do art. 1o da Lei no 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova
redação ao art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, todos com a redação atualizada até a Lei no 9.528,
de 10 de dezembro de 1997, declarados inconstitucionais por decisão definitiva
proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no
363.852.
Isso significa que referida Resolução somente surtiu efeitos em relação ao decidido
no RE no 363.852/MG, sem efeitos em relação aos fatos geradores constituídos sob a égide de
legislação devidamente amparada.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.285 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720159/2022-31
5
Para além do exposto, cabe pontuar que a inconstitucionalidade declarada por meio
do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações
do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256/01. Porquanto, a
constitucionalidade da referida lei foi reconhecida por ocasião do julgamento do RE 718.874/RS,
na sistemática de repercussão geral, cuja decisão firmou a seguinte tese:
Tema 669: É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a
receita bruta.
A validade da exigência para os fatos geradores ocorridos a partir da Lei no
10.256/01, restou expressamente confirmada no âmbito do CARF, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
No entanto, o tema Funrural ainda não foi encerrado, tendo em vista que
permanece pendente de definição a apreciação acerca da legitimidade do recolhimento por parte
dos adquirentes de mercadorias de produtores rurais, na condição de sub-rogados.
Assim, o STF, em dezembro de 2022, julgou parcialmente procedente a ADI 4.395,
que questiona, dentre outros pontos, a constitucionalidade da responsabilidade do adquirente por
sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das Leis no 8.540/92 e
9.528/97.
E, em 06/01/2025, o STF, por meio de decisão monocrática do Ministro Gilmar
Mendes, atendendo pedido formalizado pela Associação Brasileira de Frigoríficos (ABRAFRIGO),
requerente na ADI, e pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC),
amicus curiae, determinou a suspensão nacional dos processos que discutem a validade de regra
que obriga empresas que compram a produção de empregadores rurais a recolher, em seu nome,
a contribuição devida ao Fundo de Assistência do Trabalhador Rural (Funrural). Tal decisão foi
referendada pelo Pleno, em julgamento virtual realizado no período de 14 a 21 de fevereiro de
2025.
Não obstante, o art. 98 do Regimento Interno do CARF estabelece que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar lei sob o fundamento de inconstitucionalidade
(no mesmo sentido, a Súmula CARF no 2), salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão
plenária transitada em julgado do STF; ou se o fundamento do crédito tributário for objeto de
Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF ou STJ, em sede de julgamento de recursos
repetitivos.
Muito embora pendente a proclamação do resultado da ADI 4395 e não havendo
qualquer determinação suspendendo os processos administrativos até o seu julgamento final,
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.285 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720159/2022-31
6
enquanto não for revogada ou orientada a não aplicação da Súmula CARF no 150, não é possível
adotar entendimento diverso do enunciado sumular.
Desta forma, não há como acolher a pretensão da Recorrente.

2.2. Contribuição ao SENAR
A Recorrente sustenta a inexistência de lei válida que estabeleça a sub-rogação no
caso de aquisição de produtor rural pessoa física empregador.
A contribuição devida ao SENAR está prevista nos artigos 22-A, I, §5o, da Lei no
8.212/91 e 1o e 3o da Lei no 8.315/91 e, quando do julgamento do Tema 801 (RE 816.830), o STF
decidiu pela constitucionalidade da sua incidência sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, nos seguintes termos:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 801 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:
"É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no
8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no
10.256/01", nos termos do voto do Relator
Assim, a Lei no 9.528/97 reiterou a contribuição destinada ao SENAR dos
empregadores rurais pessoas físicas, estendendo-o aos chamados segurados especiais (produtores
rurais pessoas físicas sem empregados). No entanto, nada referiu sobre a sub-rogação (artigo 6o).
Mais adiante, a Lei no 10.256/01, sem tratar sobre a matéria de sub-rogação,
modificou o disposto no artigo 6o da Lei no 9.528/97, alterando a alíquota do SENAR das pessoas
físicas em geral para 0,2%.
A sub-rogação dos adquirentes no pagamento do SENAR dos produtores rurais
pessoas físicas, empregadores ou não, só foi instituída com a vigência da Lei no 13.606/18.
Desse modo, para período anterior a vigência da Lei no 13.606/18, não se pode
exigir o recolhimento da contribuição ao SENAR do adquirente de produtor rural pessoa física,
porquanto não há como utilizar o art. 30 IV, da Lei no 8.212/91 e o art. 3o, §3o, da Lei no 8.135/91
como fundamento para a substituição tributária, a qual somente se tornou válida a partir da
vigência da Lei no 13.606/18, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528/97.
Contudo, no presente caso, a exigência da contribuição ao SENAR é devida,
porquanto o período de apuração de 01/01/2019 a 31/12/2019 é notadamente posterior a
vigência da Lei no 13.606/18.
Assim, não há como acolher a pretensão recursal.

2.3 Exclusão de devoluções de compras e notas canceladas da base de cálculo
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.285 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720159/2022-31
7
Relativamente às notas canceladas, destaca-se que, em princípio, a tese sustentada
pelo Recorrente seria procedente, uma vez que na hipótese de devolução de venda a empresa
acaba estornando a operação que não se efetivou, situação fática que implica na inocorrência da
venda e, consequentemente, em ausência do auferimento de receita, situação que descaracteriza
a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta.
Contudo, conforme constatado pela decisão de piso, verifica-se do “ ́Anexo 1 –
Valores de Aquisição de Produto Rural de Produtores Rurais Pessoas Físicas ́(fls. 29/33) que as
notas fiscais canceladas relacionadas pelo sujeito passivo não foram incluídas na base de cálculo
do lançamento. Portanto, sua alegação não procede.”
Desta forma, não há nada a ser reformado.
Quanto a exclusão das devoluções de compra da base de cálculo, a DRJ entendeu
pela impossibilidade de dedução, em razão de não haver autorização na legislação neste sentido.
Assim sendo e por concordar com a posição firmada no Acórdão recorrido, decido
mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do disposto no art. 114, §12, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com a reprodução dos seguintes
trechos:
Voto
(...)
Quanto às devoluções de compras, a Instrução Normativa RFB no 971/2009 dispôs
sobre a base de cálculo das contribuições devidas pelo produtor rural e o conceito
de receita bruta nos seguintes termos:
Art. 171. A base de cálculo das contribuições sociais devidas pelo produtor rural
é:
I - o valor da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção e
dos subprodutos e resíduos, se houver;
(...)
§ 1o Considera-se receita bruta o valor recebido ou creditado ao produtor rural
pela comercialização da sua produção rural com adquirente ou consumidor,
pessoas físicas ou jurídicas, com cooperativa ou por meio de consignatário,
podendo, ainda, ser resultante de permuta, compensação, dação em pagamento
ou ressarcimento que represente valor, preço ou complemento de preço.
(...)
Art. 172. Integra também a receita bruta de que trata o inciso I do art. 171, além
dos valores decorrentes da comercialização da produção relativa aos produtos a
que se refere o § 1o do art. 171, a receita proveniente:
I - da comercialização da produção obtida em razão de contrato de parceria ou
meação de parte do imóvel rural;
II - da comercialização de artigos de artesanato de que trata o inciso VII do § 8o do
art. 10;
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.285 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720159/2022-31
8
III - de serviços prestados, de equipamentos utilizados e de produtos
comercializados no imóvel rural, desde que em atividades turística e de
entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem,
alimentação, recepção, recreação e atividades pedagógicas, bem como taxa de
visitação e serviços especiais;
IV - do valor de mercado da produção rural dada em pagamento ou que tiver sido
trocada por outra, qualquer que seja o motivo ou finalidade; e
V - de atividade artística de que trata o inciso VIII do § 8o do art. 10.
(Grifado)
Como se constata, existindo comercialização da produção rural, as contribuições
são devidas com base no valor da receita bruta.
Assim, as devoluções de compras não podem ser deduzidas da base de cálculo das
contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural de produtores rurais pessoas físicas, pois não há autorização na
legislação que rege a matéria.
Nesse sentido é a Solução de Consulta no 650 – Cosit, de 27 de dezembro de 2017,
publicada no DOU de 03/01/2018, que dispõe:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTORES RURAIS. DEVOLUÇÃO DE
COMPRAS. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Em face da legislação de regência da matéria, não há como deduzir da receita
bruta proveniente da comercialização da produção dos produtores rurais os
valores relativos às devoluções de compras anteriores.
Dispositivos Legais: Constituição Federal de 1988, artigo 150, parágrafo 6o;
Código Tributário Nacional (CTN), artigo 100, inciso I; Lei n.o 8.212, de 24 de julho
de 1991, artigos 25, caput, e 30, incisos III e IV, parágrafo 7o; RPS aprovado pelo
Decreto n.o 3.048, de 6 de maio de 1999, artigos 200, caput, parágrafo 7o, inciso I,
216, caput, inciso III, parágrafo 5o, e 225, parágrafo 24; e Instrução Normativa RFB
n.o 971, de 13 de novembro de 2009, artigos 166, caput, inciso I, alínea “f”, 171,
inciso I, parágrafo 1o, e 184, inciso IV, parágrafos 4o,
(...)
Estando de acordo com a legislação que rege a matéria, não há alterações a fazer
no lançamento, no que diz respeito à base de cálculo.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.285 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720159/2022-31
9

Fl. 289
DF CARF MF
Original